Tribunal: TJDFT
Processo: 0750932-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750932-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLAUDIO ISIDRO DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais prejuízos causados por alegada má gestão da conta do autor. Gratuidade de justiça: Indeferimento mantido. Sentença parcialmente cassada. O recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei Complementar 26/1975, 4a-A e 12, ambos da Lei 9.365/1996, 987, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que nas ações em que se discute os índices aplicados aos valores constantes nas contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, tendo em vista que só a ela cabe realizar a prática dos atos de gestão relacionados à questão estrutural ou decisória. Afirma que o acordão impugnado aplicou indevidamente o Tema 1.150 do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Conforme se extrai da Certidão de 64359996 - Pág. 1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo especial. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76 c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o banco recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (64736458 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos se mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso. 1.2. Esta Corte Superior entende que não tem o condão de sanar tal vício a alegação da existência de procuração em autos diversos (processo principal), pois cabe à parte providenciar a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos onde pretende interpor o recurso. A responsabilidade pelo traslado do instrumento é da parte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.503.687/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente, tendo em vista a ausência de procuração juntada aos autos, bem como a existência de convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002